Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-06.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801148-06.2017.8.14.0049

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIO ROCHA DE LYRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mario Rocha de Lyra contra decisão monocrática que, ao conhecer e prover apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., anulou a sentença que havia julgado procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha no fornecimento de energia elétrica, sob fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes sobre o julgamento antecipado da lide. O agravante sustentou inexistir mácula processual e alegou nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa padece de ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a sentença de procedência proferida na origem deve ser mantida, ou se correta a sua anulação por ausência de intimação das partes sobre o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não padece de ausência de fundamentação, pois apresentou de forma clara e objetiva que a nulidade da sentença decorreu da ausência de intimação das partes para manifestação sobre eventual produção de provas e sobre o julgamento antecipado da lide, mesmo diante da revelia da parte ré.

4.

O devido processo legal exige que, mesmo no caso de revelia, o magistrado intime as partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado, sendo nula a sentença que suprimiu essa fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O agravante não logrou afastar a tese de nulidade processual, limitando-se a reiterar argumentos já afastados, sem enfrentar a necessidade de intimação prévia ao julgamento antecipado.

6.

A decisão monocrática encontra respaldo no entendimento do STJ, que exige a observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que a parte esteja revel, conforme precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que anula sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação das partes sobre o julgamento antecipado, não padece de ausência de fundamentação quando apresenta motivação clara e suficiente.

2.

O julgamento antecipado da lide exige intimação prévia das partes, ainda que uma delas se encontre revel, sob pena de nulidade da sentença.

3.

A revelia não implica renúncia tácita à produção de provas nem dispensa o juiz do dever de intimar as partes acerca do julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801148-06.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVANTE:

MARIO ROCHA DE LYRA

ADVOGADO: LUANA OLÍVIA SÁ FRANÇA - OAB/PA 21.546

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
indenização por danos morais e materiais

proposta por

MARIO ROCHA DE LYRA
,
objetivando obrigar
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento de cifra a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes de pretensa falha no fornecimento de energia elétrica.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
e deu-lhe provimento, anulando a sentença de procedência dos pedidos, por cerceamento de defesa materializado na ausência de anúncio do julgamento antecipado.

MARIO ROCHA DE LYRA
, atravessou aos Ids. 22252509, 22284005 e 22284006, Embargos de Declaração, Agravo Interno, em ambos com pedido de provimento para Agravo Regimental.

Dada a oportunidade de esclarecimento,
MARIO ROCHA DE LYRA
pediu que o processamento se desse no recurso de agravo interno, ID. 2228405, neste
alegando o desacerto da decisão monocrática, ao argumento de que inexiste qualquer mácula no processo de origem, bem como estaria a decisão monocrática, eivada de nulidade por suposta ausência de fundamentação.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 22487075.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801148-06.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVANTE:
MARIO ROCHA DE LYRA

ADVOGADO: LUANA OLÍVIA SÁ FRANÇA - OAB/PA 21.546

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

A Decisão Monocrática está esteada na compreensão de que, embora a agravada tenha sido revel na origem, isso não ilide a responsabilidade de o Magistrado intimar as partes para oferecimento de pontos e provas e em não havendo anunciar no processo o julgamento antecipado do feito.

Essa compreensão afasta a ideia de ausência de fundamentação, uma vez que a razão foi claramente disposta no seguinte excerto:

“(...) O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (ou não) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade (ou não) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo. Não é demais lembrar que a revelia, por si só, não induz a renúncia da prova. (...)”

Preliminar de ausência de fundamentação, portanto,
refratada
.

Ao lado disso, no mérito, há de se manter a decisão monocrática que entendeu pela nulidade da sentença, eis que dada em recorte precioso da marcha processual, ferindo o direito ao devido processo e eventual possibilidade de produção de prova.

O agravante não consegue enfrentar o argumento de que a revelia, por si só, não induzia a renúncia da prova, o que por sua vez atrairia a necessidade de intimação e anuncio do julgamento, antecipado. Repete as falas de acerto da sentença que lhe foi procedente, sem, contudo, afastar a nulidade processual que a acompanha.

Assim, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que a sentença dada na origem é nula, pois não precedida da acertada marcha processual: intimação para eventual oferecimento de prova e intimação anunciando o julgamento antecipado do feito.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025